Tribunal: CARF
Processo: 10840.721385/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.721385/2015-07
ACÓRDÃO
3201-013.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOSEV BIOENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela
decorrentes poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença,
ao reconhecer a existência/inexistência da relação jurídico tributária,
contiver, mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da
obrigação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à compensação do crédito
assegurado em decisão judicial transitada em julgado, com prosseguimento de sua análise e
quantificação por parte da autoridade administrativa.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721385/2015-07
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de compensação de Cofins em ação judicial.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de pedido de compensação de direito creditório (no
35093.45271.220311.1.3.57-4283),
relativo
aos
valores
recolhidos
e/ou
depositados de Cofins em vista da Ação Judicial no 1999.61.13.002128-0, ajuizada
junto à 3a Vara Federal de São Paulo.
Conforme dispõe o Despacho decisório de fls. 167/169, o valor de R$
2.190.979,28 deveria representar o montante do crédito atualizado até a data da
transmissão do Per/Dcomp, é o mesmo que consta da planilha demonstrativa do
crédito constante do processo de habilitação protocolado em 25/02/2011.
A ação judicial foi impetrada pela então Usina de Açúcar e Álcool MB Ltda. (CNPJ
50.403.385/0001-06). Em razão de incorporação, o crédito sob análise pertence
atualmente à Biosev Bioenergia S.A.
A habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
consta do processo no 10840.000178/2011-83. Às folhas 51 e 52 desse processo
de habilitação há um Despacho Decisório atestando o preenchimento dos
requisitos previstos nos §§1o e 4o do artigo 71 da então vigente IN RFB no 900, de
2008, razão pela qual não se faz necessário realizar essas mesmas checagens
novamente.
Os documentos que juntamos às folhas 34 a 37 foram emprestados do processo
de habilitação: uma Certidão de Objeto e Pé do processo judicial no qual o crédito
foi reconhecido na justiça e uma planilha apresentada pela contribuinte com a
demonstração do crédito pleiteado.
Em suma, o direito de crédito da contribuinte tem origem na decisão do Poder
Judiciário (folha 38) que considerou inconstitucional a ampliação da base de
cálculo da Cofins instituída pelo §1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998,
impedindo a incidência dessas contribuições sobre as receitas até então não
compreendidas no conceito de faturamento.
(...)Observando-se o processo judicial no 1999.61.13.002128-0, conforme cópia
apresentada pela contribuinte em resposta à intimação às folhas 15 e 16 e sites
do Poder Judiciário, constatamos em especial que:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721385/2015-07
3
1) a petição inicial requer que “caso não seja concedida a liminar, e se a
impetrante vier a ser tributada nos moldes das inconstitucionais alterações
introduzidas pela Lei 9.718/98 ... (que) seja garantido seu direito de compensar as
quantias indevidamente pagas a título de COFINS, com débitos vincendos da
própria COFINS.”;
2) o juiz federal, liminarmente, determina “que a autoridade abstenha-se de exigir
o recolhimento da COFINS pela base de cálculo prevista na Lei n. 9.718/98.”
Posteriormente, em sua decisão, assim determinou: “(...) que a autoridade
impetrada abstenha-se de exigir a COFINS conforme o conceito de faturamento
previsto na Lei n. 9.718/98, assegurando à impetrante o direito de recolher a
exação pela base de cálculo prevista na Lei Complementar n. 70/91.”
3) a impetrante apresenta recurso de apelação com o objetivo de “impedir
qualquer medida punitiva ou arrecadatória por parte da autoridade coatora com
base na Lei 9.718/98, especialmente no que concerne ao adicional de alíquota
estabelecido, concedendo-se integralmente a segurança como postulada na
petição inicial, inclusive a compensação dos valores indevidamente pagos a título
de COFINS.”;
4) o TRF da 3a Região nega provimento à apelação da contribuinte;
5) a impetrante apresenta recurso especial e recurso extraordinário para afastar
“definitivamente a cobrança da COFINS nos moldes da Lei no 9.718/98 (...)”;
6) o STJ nega seguimento ao recurso especial;
7) o STF dá parcial provimento ao recurso extraordinário, “para determinar a
exclusão do alargamento da base de cálculo prevista no §1o do artigo 3o da Lei n.
9.718/98, pois declarada a inconstitucionalidade desse texto normativo por este
Tribunal”, sem nada mencionar em relação ao direito de compensação tributária;
8) o processo transita em julgado.
Do exposto, podemos ressaltar que não houve qualquer decisão judicial
assegurando à contribuinte o direito à compensação, nem pela primeira instância
da justiça federal, nem pelo Tribunal Regional Federal e nem pelo Superior
Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.
(...)Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual, em relação ao presente processo, assim se manifestou:
I – DA TEMPESTIVIDADE(...)II – SÍNTESE DOS FATOS(...)III - DO DIREITO Do
RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO À COMPENSAÇÃO - NATUREZA
DECLARATÓRIA DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Conforme consta
no supramencionado Despacho Decisório de fls. 167/169, a ora REQUERENTE
impetrou o Mandado de Segurança no 0002128-02.1999.4.03.6113 (Doc. no 04),
em 04 de junho de 1999, com vistas a afastar a exigência da COFINS, apurada
mediante a ampliação inconstitucional de sua base de cálculo instituída pelo
parágrafo primeiro, do artigo 32, da Lei no 9.718, de 1998.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721385/2015-07
4
Importa trazer a colação a transcrição de parte dos pedidos deduzidos na exordial
da referida ação:
"(i) afastar a exigência da COFINS, cobrado com base na receita bruta conceituada
na Lei n o 9.718;
(...)(vi) caso não seja concedida a liminar, e se a impetrante vier a ser tributada
nos moldes das inconstitucionais alterações introduzidas pela Lei n° 9.718/98,
requer seja garantido seu direito de compensar as quantias indevidamente pagas
a título de COFINS, com débitos vincendos da própria COFINS." O encerramento
do feito se deu com a prolação pelo Supremo Tribunal Federal de decisão
reconhecendo a inconstitucionalidade da exigência da COFINS nos termos do
quanto previsto no parágrafo primeiro, do artigo terceiro, da Lei no 9.718/98
(Doc. no 05):
"DECISÃO: Discute-se nos autos a constitucionalidade do disposto nos artigos 82 e
3 2, § 12, da Lei 9.718/1998.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários ngs 346.084,
358.273, 357.950 e 390.840, declarou a inconstitucionalidade do § 12 do artigo 32
da Lei no 9.718/98 na parte em que acrescentou receitas diversas daquelas do
produto da venda de mercadoria, de mercadoria e serviços e de serviço de
qualquer natureza ao conceito de receita bruta ao contribuinte.
(...)Esse entendimento foi confirmado pelo Pleno desta Corte, na Sessão do dia 10
de setembro de 2008, ao apreciar a questão de ordem no RE n. 585.235, Relator o
Ministro Cezar Peluso.
(...)Assim, afasto o sobrestamento e dou parcial provimento ao recurso
extraordinário, com esteio no artigo 557, § 112-A, do CPC, para determinar a
exclusão do alargamento da base de cálculo prevista no § 12 do artigo 3 2 da Lei
n. 9.718/98, pois declarada a inconstitucionalidade desse texto normativo por
este Tribunal." Nesse contexto, foi reconhecido o indébito decorrente dos
pagamentos a maior referente ao tributo em questão, em razão da declaração de
inconstitucionalidade da base de cálculo apurada conforme o já mencionado
dispositivo da Lei no 9.718/98, tendo sido o direito creditório decorrente de tal
ação judicial devidamente habilitado nos termos do artigo 71, da Instrução
Normativa RFB no 900/08, então vigente.
Note-se que o atendimento a esses pressupostos foram reconhecidos pela Douta
Autoridade Fiscal no Despacho Decisório ora combatido (fl. 167):
"A habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
consta do processo ng 10840.000176/2011-94.
Às folhas 69 e 70 desse processo de habilitação há um Despacho Decisório
atestando o preenchimento dos requisitos previstos nos §§12 e 4 2 do artigo 71
da IN RFB ng 900, de 2008, razão pela qual não se faz necessário realizar essas
mesmas checagens novamente." Sabe-se que no procedimento de habilitação de
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721385/2015-07
5
crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, as autoridades
fiscais competentes verificam o atendimento a todos os requisitos previstos na
legislação para que o crédito possa ser utilizado, dentre os quais, é feita a
avaliação do escopo da ação judicial proposta, bem como o alcance da
determinação judicial transitada em julgado.
(...)O trecho acima reproduzido não deixa dúvidas acerca da declaração de
inconstitucionalidade da base de cálculo determinada pela Lei n.g 9.718/98, o que
é suficiente, por si só, para permitir ao contribuinte que busque a realização da
compensação dos valores indevidamente recolhidos sob o pálio daquela norma,
tanto no curso da medida judicial, quanto nos cinco anos anteriores à sua
propositura, na medida em que é este o limitador constante da legislação (artigos
165, 168 e 174, do Código Tributário Nacional).
Sustentar a ausência de menção expressa, por parte do Supremo Tribunal Federal,
acerca do direito à compensação, como causa suficiente à negativa da pretensão
da REQUERENTE, importaria em fazer tábula rasa daquele comando judicial, o que
não se pode admitir, sob pena de vir a ser configurado tanto o malsinado
enriquecimento sem causa da União Federal, como o desrespeito à coisa julgada
firmada naquele Mandado de Segurança.
(...)A orientação é categórica, pois reconhece que a "sentença declaratória que,
para fins de compensação tributária, certifica o direito do contribuinte que
recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição
exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e,
como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor
devido.".
Caso fosse acolhido o entendimento da D. Autoridade Fiscal, o que. não se admite
nem por amor ao debate, ter-se-ia a necessidade de ingressar com uma nova
medida judicial, para ver reconhecido o direito àquela compensação, já
consignada na ação originária, o que não encontra amparo em qualquer discussão
doutrinária ou legal, bem assim esbarra nos óbices dos princípios da economia
processual e celeridade, pois seria uma demanda judicial com desfecho previsto,
sob pena de restar configúrado desrespeito à coisa julgada. Tal situação tampouco
escapou da análise do Ministro Teori Zavascki, como se vê, abaixo:
(...)O próprio artigo 170-A, do Código tributário Nacional, que estabelece os
requisitos a serem observados para a compensação •dos créditos tributários
objeto de discussão judicial não socorre à interpretação pretendida pela D.
Autoridade Fiscal, na medida em que não exige a manifestação em favor da
compensação, mas apenas o trânsito em julgado da decisão judicial que conteste
o tributo sob questionamento:
Código Tributário Nacional:
"Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721385/2015-07
6
da respectiva decisão judicial." Então, por qualquer prisma que a questão venha a
ser analisada é imperativo reconhecer o descabimento do posicionamento
adotado pela Douta Autoridade Fiscal por meio do Despacho Decisório aqui
questionado.
Ora, os únicos limites a serem observados seriam os seguintes: i) se a decisão
judicial já estava transitada em julgado; ii) se a pretensão estava limitada aos
cinco anos anteriores à distribuição do Mandado de Segurança e aos valores
recolhidos no curso da demanda; e iii) se a atualização monetária realizada estava
correta.
(...)Resta assim evidente o descabimento do posicionamento adotado pela Douta
Autoridade Fiscal, com vistas a buscar esvaziar o conteúdo declaratório do
provimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, para entender como
necessária a existência de algum outro comando judicial que viesse a novamente
reconhecer aquilo que já fora expressamente determinado pela Corte Suprema.
(...)IV - DOS PEDIDOS Diante de todo; o exposto, a ora REQUERENTE pleiteia às
Doutas Autoridades Julgadoras que seja dado provimento à Manifestação de
Inconformidade, para reformar o entendimento expresso no r. Despacho
Decisório de fls. 167/169 exarado pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária
(SEORT) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto, de modo
que seja integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado por meio do
PER/DCOMP n 90002128-02.1999.4.03.6113 (Doc. no 03), e, por via de
consequência, seja 'integralmente homologada a compensação formalizada no
referido instrumento.
É o relatório do necessário."

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/02/1999 a 31/12/1999 CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No 2.445/88 E No
2.449/88. COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o Despacho Decisório tendo em vista que a interessada efetuou uma
compensação não autorizada pela decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, o qual será analisado no presente
Acórdão.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721385/2015-07
7
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata-se de pedido de compensação de Cofins que pleiteado no PER/DCOMP no
35093.45271.220311.1.3.57-4283, em que o crédito originou-se do reconhecimento de
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo de Cofins, em processo judicial já
transitado em julgado – Mandado de Segurança no 0002128-02.1999.4.03.6113 – o que implicou
em pagamentos a maior feitos pela Recorrente passíveis de compensação.
As autoridades fiscais informaram entendimento de que a falta de autorização
expressa à compensação dos valores indevidamente recolhidos teria o condão de tornar inócuo o
reconhecimento da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS. Com isso,
os consequentes pagamentos a maior feitos pela Recorrente gerariam o enriquecimento sem
causa da Fazenda Nacional.
O Mandado de Segurança mencionado reconheceu a inconstitucionalidade daquela
exigência, conforme trecho abaixo:
“DECISÃO: Discute-se nos autos a constitucionalidade do disposto nos artigos 8o e
3o, § 1o, da Lei 9.718/1998.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários no 346.084,
358.273, 357.950 e 390.840, declarou a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o
da Lei no 9.718/98 na parte em que acrescentou receitas diversas daquelas do
produto da venda de mercadoria, de mercadoria e serviços e de serviço de
qualquer natureza ao conceito de receita bruta ao contribuinte.
(...)Esse entendimento foi confirmado pelo Pleno desta Corte, na Sessão do dia 10
de setembro de 2008, ao apreciar a questão de ordem no RE n. 585.235, Relator o
Ministro Cezar Peluso.
(...)Assim, afasto o sobrestamento e dou parcial provimento ao recurso
extraordinário, com esteio no artigo 557, § 1o-A, do CPC, para determinar a
exclusão do alargamento da base de cálculo prevista no § 1o do artigo 3o da Lei n.
9.718/98, pois declarada a inconstitucionalidade desse texto normativo por este
Tribunal”.

Como pode ser observado, há determinação judicial transitada em julgado pela
exclusão do alargamento da base de cálculo, em virtude de declaração de inconstitucionalidade.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721385/2015-07
8
Dessa forma, ao ser declarada inconstitucional a incidência de tributos pagos, é
permitida a compensação dos valores indevidamente recolhidos.
Notadamente, com o reconhecimento da inconstitucionalidade reconhecida pela
STF, a Recorrente devidamente habilitou seu crédito tributário, conforme determinação vigente
na época, do art. 71 da IN no 900/2008:
“Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB
após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o. A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito
passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I – o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado, constante do Anexo VIII, devidamente preenchido;
II – certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III – na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais
hipóteses em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de
execução, cópia da decisão que homologou a desistência da execução do título
judicial e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao
processo de execução ou cópia da petição de renúncia à execução do título
judicial protocolada na Justiça Federal;
IV – cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada,
conforme o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da
administração ou da ata da assembléia que elegeu a diretoria;
V – cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão,
se for o caso;
VI – cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento
de identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito
formulado por representante legal do sujeito passivo; e VII – procuração conferida
por instrumento público ou particular e cópia do documento de identidade do
outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por mandatário do
sujeito passivo.
[...]
§ 4o. O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat
ou Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB;
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721385/2015-07
9
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título
judicial; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais hipóteses
de crédito amparado em título judicial passível de execução, houve a
homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial
ou a comprovação da renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas e
dos honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
§ 5o. Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - as pendências a que se refere o § 2o não forem regularizadas no prazo nele
previsto; ou II - não forem atendidos os requisitos constantes do § 4o.
[...]”

Como pode ser observado na legislação acima, há requisitos à verificação do
crédito. Conforme explicado no Recurso Voluntário, foram cumpridos todos os requisitos para
habilitação do crédito tributário.
As autoridades fiscais sustentaram que a ausência de menção expressa ao direito à
compensação pelo Supremo Tributal Federal geraria a impossibilidade da utilização do crédito
tributário.
Como bem descrito no Recurso Voluntário, o ganho da ação judicial sem a
possibilidade de utilização do crédito pleiteado geraria “enriquecimento sem causa da Fazenda
Nacional”, bem como a condenação à ineficácia da coisa julgada no mencionado Mandado de
Segurança.
A contribuinte cita jurisprudências judiciais que demonstram exatamente que, na
compensação tributária, a sentença declaratória certifica o direito ao crédito do contribuinte que
recolheu indevidamente o tributo. Note abaixo alguns trechos mencionados em uma das referidas
decisões:
“1. No atual estágio do sistema do processo civil brasileiro não há como insistir no
dogma de que as sentenças declaratórias jamais têm eficácia executiva. O art. 4o,
parágrafo único, do CPC considera ‘admissível a ação declaratória ainda que tenha
ocorrido a violação do direito’, modificando, assim, o padrão clássico da tutela
puramente declaratória, que a tinha como tipicamente preventiva. Atualmente,
portanto, o Código dá ensejo a que a sentença declaratória possa fazer juízo
completo a respeito da existência e do modo de ser da relação jurídica concreta.
2. Tem eficácia executiva a sentença declaratória que traz definição integral da
norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, para
submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de certificação, até porque a
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721385/2015-07
10
nova sentença não poderia chegar a resultado diferente do da anterior, sob pena
de comprometimento da garantia da coisa julgada, assegurada
constitucionalmente. E instaurar um processo de cognição sem oferecer às partes
e ao juiz outra alternativa de resultado que não um, já prefixado, representaria
atividade meramente burocrática e desnecessária, que poderia receber qualquer
outro qualificativo, menos o de jurisdicional.
3. A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o
direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo,
contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os
elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a
ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido.
4. Recurso especial a que se nega provimento. (...)”
(Recurso Especial no 588.202/PR, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Relator: Min. Teori Zavascki, Julgamento em 10 de fevereiro de 2004)”. Grifei.

Nesse contexto, note-se trecho da decisão do CARF, no Acórdão no 3402-007.434
do processo no 11020.003588/2007-16:
“Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2002
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS. As sentenças mandamentais gozam de
eficácia executiva. Os créditos dela decorrentes poderão ser objeto de
compensação sempre que a sentença, ao reconhecer a existência/inexistência
da relação jurídico tributária, contiver, mesmo que implicitamente, os
elementos identificadores da obrigação. (...)
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito a compensação referente aos indébitos de
PIS e COFINS entre os períodos de 23/09/99 a 30/03/2007 e 23/09/99 a
20/04/2007, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para apurar a
certeza e liquidez do crédito e as respectivas compensações. (...)
Nome do relator: RENATA DA SILVEIRA BILHIM” Grifei.

Há no CARF diversas decisões nesse sentido de que as sentenças mandamentais
gozam de eficácia executiva, e que os créditos respectivos podem ser objeto de compensação
sempre que a sentença contiver mesmo que implicitamente os elementos da obrigação.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.066 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.721385/2015-07
11
Adicionalmente, note-se previsão do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, que regula a
compensação tributária com créditos do contribuinte com débitos próprios de tributos federais
administrados pela Receita Federal, por meio de declaração de compensação:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no
14.690, de 2023) (Vide Medida Provisória no 1.314, de 2025)”

Por fim, note-se que o artigo 170-A do Código Tributário Nacional exige somente a
existência de trânsito em julgado da decisão judicial que discutiu o tributo:
“Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)”

Dessa forma, entendo que o direito pleiteado pela Contribuinte foi garantido por
meio da decisão transitada em julgada, assegurado o seu direito de não recolher o tributo, sendo
suficiente para viabilizar a restituição do indébito na via administrativa mediante compensação.
Note-se, entretanto, que é necessário realizar a quantificação do crédito tributário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, a dar
parcial provimento, no sentido de autorizar a compensação após quantificação do crédito
tributário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 322
DF CARF MF
Original